Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026979-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE GIOVANINI LIMA - CPF: 984.242.201-10 (AGRAVANTE), VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.732.396/0001-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).

No caso dos autos, o fato gerador do crédito executado é anterior à decisão que deferiu a recuperação judicial, portanto, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEIDE GIOVANINI LIMA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada em face de
VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME,
que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito para habilitação do crédito na recuperação judicial, em razão de entender que o crédito exequendo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista que este foi constituído em data posterior àquela do ingresso do pedido de recuperação, logo, descabe a habilitação retardatária daquele, como indicado pela parte executada.

Alega, em apertada síntese, que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com danos morais com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor da agravada, tendo em vista a necessidade de entrega dos materiais descritos na nota fiscal nº 000.036.780 de 26/12/2013, já pagos, entrega essa negada pela requerida.

Aduz que o juízo de primeira instância proferiu decisão conforme entendimento diverso do STJ, pelo motivo de que a decisão indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial por interpretar que, devido a sentença ser julgada procedente em 19/08/2018, a agravante constituiu crédito após a entrada da requerida em juízo com pedido de recuperação judicial, datado em 29/09/2014.

Narra que a sentença foi prolatada em 19/03/2018 julgando procedente o pedido da agravante e reconhecendo o ato ilícito ocorrido em 26/12/2013, antes da entrada da agravada com a solicitação da recuperação judicial.

Relata que o STJ entende que a data do fato gerado, reconhecido pela sentença meritória em 26/12/2013, gera a habilitação da agravante para que ocorra a obtenção do crédito reconhecido em detrimento da agravada antes da entrada de pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 29/09/2014.

Discorre que sendo assim, o crédito da agravante está submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar.

Sem contrarrazões (ID nº 194997674).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 191434941.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte exequente/agravante promoveu o cumprimento de sentença da decisão que condenou a parte executada, ora agravada, à obrigação de fazer consubstanciada na entrega dos materiais para construção descritos na nota fiscal nº 000.036.780 de 26/12/2013, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No caso, verifica-se que o evento danoso que deu origem ao crédito discutido ocorreu em
26/12/2013
. Vejamos (ID nº. 4183364):

Lado outro, o pedido de recuperação judicial da executada, ora agravada, se deu
29/09/2014,
conforme denota-se da informação de ID nº 114787607 - (ID nº 85655531 – autos nº 0012665-40.2015.8.11.0002 – 4ª Vara Cível de Várzea Grande).

Assim, não há dúvidas de que o crédito já existia antes do início do processo de recuperação judicial, razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores, conforme dispõe o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências,
in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). 2. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. 3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1878985 DF 2020/0141823-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ORIUNDO DE FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR.

1- O art. 49 da Lei 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo falimentar, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

2- Considerando que o crédito discutido nos autos da ação originária é oriundo de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar. 3 - Recurso desprovido.

(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0261.15.014331-9/001 , Relator Des. José Arthur Filho, 09ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da sumula em 03/06/2019).

Nestes termos, compete ao Juízo Universal promover a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o evento danoso que lhe deu origem mostra-se anterior ao pedido de recuperação judicial.

Ademais, consignou o c. STJ que
“a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”
(Informativo nº 0684, publicação: 5 de fevereiro de 2021).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de deferir a expedição de certidão de crédito para habilitação do crédito na recuperação judicial da empresa agravada tal como pleiteado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024